Tribunal: TJPA
Processo: 0808264-17.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808264-17.2022.8.14.0040

APELANTE: WESLEY FERNANDES DE SOUSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com consignação em pagamento, na qual se pleiteia a revisão das cláusulas contratuais, limitação dos juros, afastamento da capitalização, substituição da Tabela Price, exclusão de tarifas e seguro prestamista, bem como repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios são abusivos; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros; (iii) determinar se a utilização da Tabela Price configura anatocismo; (iv) verificar a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato; (v) analisar a existência de cobrança de comissão de permanência; (vi) aferir a validade da contratação do seguro prestamista; (vii) examinar o cabimento da repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo a observância da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

4.

Admite-se a capitalização mensal de juros em contratos posteriores a 31/03/2000 quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

5.

Considera-se lícita a utilização da Tabela Price, que não configura, por si só, anatocismo ou ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

6.

Afasta-se a abusividade dos juros remuneratórios quando não demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, nos termos da Súmula 382 do STJ.

7.

Reconhece-se que instituições financeiras não se submetem ao limite de juros da Lei da Usura, conforme Súmula 596 do STF.

8.

Constata-se a inexistência de comissão de permanência, conforme verificado na origem.

9.

Considera-se válida a cobrança da tarifa de cadastro, conforme Súmula 566 do STJ e Tema 620 (REsp 1.251.331/RS).

10.

Admite-se a cobrança de tarifas de avaliação do bem e registro de contrato quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme Tema 958 do STJ.

11.

Reconhece-se a validade do seguro prestamista quando contratado sem imposição, conforme Tema 972 do STJ.

12.

Afasta-se a repetição de indébito diante da ausência de cobrança indevida ou ilegalidade contratual, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

13.

Observa-se a conformidade da decisão com precedentes do TJ-PA que reconhecem a legalidade da capitalização mensal, da Tabela Price e das tarifas bancárias quando ausente abusividade (TJ-PA, Apelação Cível nº 0866319-51.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0808576-64.2023.8.14.0005, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 26.11.2024).

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51; CC, art. 421; CPC, art. 85, §11; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297, 382, 539, 541 e 566; STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 620); STJ, Temas 958 e 972; TJ-PA, Apelação Cível nº 0866319-51.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0808576-64.2023.8.14.0005, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 26.11.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WESLEY FERNANDES DE SOUSA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c consignação em pagamento e pedido de tutela antecipada ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.

A decisão recorrida (ID 17605566) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a integralidade das cláusulas contratuais, sob o fundamento de inexistência de abusividade nas cobranças realizadas pela instituição financeira. O Juízo de origem reconheceu, em síntese: (i) a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, por estarem dentro da média de mercado; (ii) a possibilidade de capitalização mensal dos juros, diante de expressa previsão contratual; (iii) a validade da utilização da Tabela Price como método de amortização; (iv) a inexistência de cobrança de comissão de permanência; (v) a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato; (vi) a regularidade da contratação do seguro prestamista; e (vii) a licitude da inclusão do IOF no financiamento. Ao final, afastou o pedido de repetição de indébito, inexistindo condenação da parte ré, e manteve os ônus sucumbenciais em desfavor da parte autora.

Em suas razões recursais (ID 17605567), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) os juros remuneratórios são abusivos e devem ser limitados ao patamar de 1% ao mês; (ii) a capitalização de juros é ilegal ou não comprovadamente pactuada; (iii) o sistema de amortização pela Tabela Price enseja anatocismo; (iv) houve cobrança indevida de tarifas contratuais (tarifa de cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguro); (v) há ilegalidade na cobrança de encargos como comissão de permanência; (vi) o contrato contém cláusulas abusivas que impõem desvantagem excessiva ao consumidor; e (vii) requer a reforma integral da sentença, com a revisão contratual, recálculo das parcelas pelo método de Gauss e repetição do indébito em dobro .

Foram apresentadas contrarrazões (ID 17605571), nas quais o apelado
BANCO PAN S.A.
defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que: (i) o contrato foi livremente pactuado; (ii) os encargos cobrados estão em conformidade com a legislação e jurisprudência; (iii) não há abusividade nas taxas de juros nem nas tarifas; (iv) inexiste capitalização ilícita; (v) não houve venda casada na contratação do seguro; e (vi) não há valores a serem restituídos, requerendo o desprovimento do recurso .

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade das cláusulas de contrato de financiamento de veículo, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor. Conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do STJ, "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Registre-se, ainda, que a interpretação das cláusulas contratuais deve observar os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato, vedando-se a imposição de obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51 do CDC, bem como à luz do art. 421 do Código Civil.

Passo à análise pormenorizada de cada ponto impugnado.

O Apelante se insurge contra a capitalização mensal de juros e a utilização da
Tabela Price
. Contudo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539, STJ).

A previsão no contrato de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, STJ). Da mesma forma, a utilização do sistema de amortização conhecido como Tabela Price não implica, por si só, em ilegalidade ou anatocismo.

Assim tem decidido este Egrégio Tribunal:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava: (i) a substituição da Tabela Price pelo método Gauss; (ii) a adoção de juros simples em lugar de capitalização composta; e (iii) a restituição de valores pagos supostamente em excesso, no montante de R$ 16.682,18, conforme laudo contábil particular. A parte autora sustentou ausência de cláusula expressa autorizando a capitalização de juros e violação ao dever de informação. A sentença reconheceu a validade das cláusulas contratuais, afastando qualquer abusividade ou ilegalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a capitalização mensal de juros no contrato bancário exige cláusula expressa e inequívoca; (ii) analisar a legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados extrapolam a taxa média de mercado e configuram abusividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ, nos Temas 246 e 247, admite a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 4. A Tabela Price, por si só, não configura anatocismo ou ilegalidade, sendo válida sua adoção em contratos bancários, conforme entendimento pacífico dos tribunais. 5. A cláusula contratual apresenta expressamente a taxa de 1,35% ao mês e 17,45% ao ano, o que evidencia a pactuação de capitalização mensal e afasta qualquer nulidade ou omissão. 6. Os juros remuneratórios estipulados estão abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação (1,56% ao mês e 20,43% ao ano), não havendo indício de abusividade ou onerosidade excessiva. 7. A simples divergência entre o sistema de amortização aplicado e o desejado pela parte autora não autoriza revisão judicial, sobretudo na ausência de comprovação de desvantagem exagerada ou quebra do equilíbrio contratual. 8. A ausência de demonstração técnica e probatória da desproporcionalidade dos encargos afasta o cabimento da restituição de valores. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 2. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, prática abusiva ou anatocismo. 3. Os juros remuneratórios pactuados em valor inferior à média de mercado não ensejam revisão judicial por ausência de abusividade. Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.170-36/2001; CDC, art. 51, § 1º; CPC, arts. 489, 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXII. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08663195120228140301 30191553, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

No que tange aos juros remuneratórios, a sentença também não merece reparo, pois, conforme Súmula 382/STJ, a sua revisão depende da demonstração de uma abusividade significativa em relação à taxa média de mercado, o que não foi comprovado pelo Apelante. Da mesma forma, quanto à comissão de permanência, o juízo de origem constatou sua inocorrência, fato não desconstituído pelo recurso.

Ademais, não procede a pretensão de limitação dos juros ao patamar de 1% ao mês, porquanto as instituições financeiras não se submetem às restrições da Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme dispõe a Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal, sendo lícita a livre pactuação das taxas, ressalvada apenas a hipótese de abusividade, não verificada no caso concreto.

Da mesma forma, quanto à comissão de permanência, o juízo de origem constatou sua inocorrência, fato não desconstituído pelo recurso.

O Apelante questiona a cobrança da
Tarifa de Cadastro, da Tarifa de Avaliação do Bem e do Registro de Contrato
.

Tarifa de Cadastro:
A cobrança é lícita, conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.251.331/RS (Tema 620) e consolidada na Súmula 566, que permite a cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Tarifa de Registro de Contrato:
Também é válida, desde que o serviço seja efetivamente prestado e comprovado, o que se verifica pelo registro do gravame junto ao órgão de trânsito, conforme entendimento do STJ (Tema 958). No caso dos autos, o documento de ID 64476858 comprova o registro, o que valida a cobrança.

Tarifa de Avaliação do Bem:
No caso concreto, restou comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme documento de ID 95521700, às páginas 1 a 4, razão pela qual a cobrança é válida, nos termos do Tema 958 do STJ.

Não se verifica onerosidade excessiva, uma vez que o valor cobrado (R$ 408,00) corresponde a aproximadamente 0,69% do valor do veículo (R$ 59.000,00), evidenciando proporcionalidade e razoabilidade. Assim, não há ilegalidade ou abusividade na cobrança, a qual está expressamente prevista no contrato. Vejamos:

DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS DA TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DO CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposto em face de sentença que julgou improcedente o pleito revisional do contrato de financiamento de veículo. II. Questão em discussão.

2. A controvérsia cinge-se à legalidade das taxas de juros remuneratórios aplicadas, à imposição de contratação de seguro prestamista, à cobrança de tarifa de cadastro, bem como à validade dos encargos referentes ao registro de contrato e à avaliação do bem no âmbito de contrato bancário. III. Razões de decidir. 3. A análise dos autos demonstra que a taxa de juros remuneratórios pactuada não excede a taxa média de mercado em mais de 1,5 vezes, não caracterizando abusividade.

4. A contratação do seguro prestamista foi opcional, não configurando venda casada.

5. A tarifa de cadastro foi cobrada conforme permitido pela Resolução-CMN n. 3.518/2007, no início do relacionamento entre as partes.

6. Quanto aos encargos de registro de contrato e avaliação do bem, ambos foram especificados e prestados, não sendo considerados abusivos ou excessivamente onerosos.
IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Nos contratos bancários, a cobrança de juros remuneratórios, seguro prestamista, tarifa de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem é válida, desde que não configurada abusividade ou venda casada, sendo lícita a pactuação conforme as normas vigentes e os princípios contratuais.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08085766420238140005 23680226, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

Quanto ao
seguro prestamista
, a jurisprudência do STJ admite sua contratação, desde que não haja imposição ao consumidor (Tema 972). Nos autos, verificou-se a existência de contratação destacada, inexistindo prova de venda casada, ônus que incumbia à parte autora.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Temas 958 e 972, firmou as seguintes teses: (i) é válida a cobrança de despesas com o registro do contrato, desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva; (ii) o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada; (iii) eventual abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora.

Por fim, inexistindo qualquer ilegalidade nos encargos contratuais, não há que se falar em
repetição do indébito
, seja na forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia, aplicando corretamente a legislação e a jurisprudência dominante, não havendo qualquer reparo a ser feito.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026